Tribunal: CARF
Processo: 13609.720846/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720846/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.823 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
GILENO TEIXEIRA DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720846/2013-95
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720846/2013-95

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-68.793 - da 22a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 107 e segs.).
“Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 08/04/2013, de fls. 04/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
272.237,61
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
43.080,27
4) Glosa de Deduções Indevidas
24.918,00
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
254.075,34
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
61.557,36
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo/ Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
33.960,56
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
27.596,80
16) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
20.744,35
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Imposto Suplementar
6.852,45
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 24.918,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago
Glosado
033.521.206-92
GIULIANO CÉSAR LANZA (Dependente)
13
1.800,00
1.800,00
161.507.756-15
MARIA DE ÁVILA SILVA (Dependente)
11
2.868,00
2.868,00
161.507.756-15
MARIA DE ÁVILA SILVA (Titular)
11
2.730,00
2.730,00
032.183.806-85
TATIANE MARTINS DE AQUINO (Titular)
13
3.120,00
3.120,00
160.609.546-34
IVONE RODRIGUES L. PADRÃO (Titular)
12
3.600,00
3.600,00
160.609.546-34
IVONE RODRIGUES L. PADRÃO (Dependente)
12
10.800,00
10.800,00

24.918,00
Complementação da Descrição dos Fatos
Regularmente intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas,
conforme previsão contida no art. 73 do RIR/99, o contribuinte recusou-se a fazê-lo.
Foram glosadas todas as despesas médicas para as quais foram exigidas comprovação.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que:
- recebeu a intimação fiscal em 20/03/2013 e, dentro do prazo legal, comprovou as
efetivas despesas médicas deduzidas na declaração de imposto de renda do ano-
calendário 2010;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720846/2013-95

- recebeu a notificação em que consta que teria se recusado a atender à intimação fiscal
mencionada;
- conforme cópia do protocolo em anexo a intimação foi atendida, bem como
comprovado o efetivo pagamento das despesas médicas deduzidas, nos termos da
legislação em vigor;
- a fundação legal constante na notificação de lançamento é inverídica e, portanto,
ilegal. Assim, deve ser cancelado o lançamento efetuado;
- anexou documentos.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
As despesas médicas glosadas e contestadas na DIRPF/2011 referiram-se às despesas
abaixo especificadas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago
Glosado
033.521.206-92
GIULIANO CÉSAR LANZA (Dependente)
13
1.800,00
1.800,00
161.507.756-15
MARIA DE ÁVILA SILVA (Dependente)
11
2.868,00
2.868,00
161.507.756-15
MARIA DE ÁVILA SILVA (Titular)
11
2.730,00
2.730,00
032.183.806-85
TATIANE MARTINS DE AQUINO (Titular)
13
3.120,00
3.120,00
160.609.546-34
IVONE RODRIGUES L. PADRÃO (Titular)
12
3.600,00
3.600,00
160.609.546-34
IVONE RODRIGUES L. PADRÃO (Dependente)
12
10.800,00
10.800,00

24.918,00
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720846/2013-95

As glosas foram motivadas em função de que:
Regularmente intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas,
conforme previsão contida no art. 73 do RIR/99, o contribuinte recusou-se a fazê-lo.
Foram glosadas todas as despesas médicas para as quais foram exigidas comprovação.
O contribuinte limitou-se somente a anexar cópias de recibos emitidos pelos
profissionais acima elencados, mas em nenhum momento apresentou comprovação do
efetivo pagamento das referidas despesas médicas informadas na DIRPF/2011.
Na fl. 71 há cópia de Termo de Intimação Fiscal Decl. 2011 – 06/36.176.587, lavrado
em 26/02/2013, em que o contribuinte foi intimado a apresentar, em a comprovação do
efetivo pagamento efetuado (por exemplo, no caso de pagamento em cheque, fornecer
cópia dos cheques nominativos emitidos para o profissional; no caso de pagamento em
espécie, fornecer extratos bancários relativos a todo o ano calendário 2010, das contas
correntes onde o contribuinte recebeu os rendimentos declarados das fontes pagadoras)
aos prestadores de serviço identificados no quadro acima.
O contribuinte pode apresentar, por meio da impugnação, os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta para se contrapor ao lançamento, apresentando os pontos
de discordância e as provas que possuir.
É de se destacar que as despesas médicas para serem dedutíveis na Declaração de
Ajuste Anual, devem estar devidamente comprovadas, de acordo com o estabelecido no
caput do art. 73 do Decreto no. 3.000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Ressalte-se, por oportuno, o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, regulador do
processo administrativo fiscal, que dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (Grifos acrescidos)
Destaque-se que, analogamente à legislação que concede isenções, a matéria relativa à
redução de base de cálculo de tributos deve ser interpretada literalmente.
Nesse sentido, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
5051 - IRPJ - DEDUÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS - ISENÇÃO -
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 29 DO
DECRETO-LEI 2.341/87 E 296 DECRETO 1.041/94 - NÃO-OCORRÊNCIA -
DISPONIBILIDADE - 1. À União - ente político dotado da competência tributante -
compete conferir eventualmente isenção (in casu, dedução), nos termos que entender
devidos, observadas as prescrições legais.(...) 6. Isenção - nesse caso, consubstanciada
na possibilidade de dedução - é matéria que deve ser interpretada restritivamente, a
teor do disposto no artigo 111 do CTN. Isso porque é discricionariedade do Estado -
poder político tributante - renunciar a eventual crédito tributário, tendo em vista os
objetivos de política fiscal, considerando os ditames constitucionais e legais aplicáveis.
(TRF 4a R. . - AC 2000.04.01.098590-6 - PR - 1a T. - Rela Des. Fed. Maria Lúcia Luz
Leiria - DJU 14.01.2004, p. 196)
Sendo solicitada ao contribuinte, tanto no Termo de Intimação Fiscal quanto na
Notificação de Lançamento, a comprovação do efetivo pagamento, esta poderia ter
sido feita por meio de cheques nominativos coincidentes em valores e datas (que podem
ser próximas) aos recibos apresentados ou, se efetuado o pagamento em dinheiro, fosse
provada a disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da realização
deles, como apresentação de extratos bancários com saques que justificassem os
pagamentos, permitindo-se, assim, a verificação inequívoca do nexo causal entre os
recibos apresentados e os pagamentos efetuados, com base no artigo 73 do RIR.
Nesse sentido, segue acórdão do 1o Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720846/2013-95

PSICÓLOGO - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução na declaração de ajuste anual de
pagamentos efetuados a psicólogo, cujo recibo, embora fornecido por profissional
habilitado, não atenda as condições estabelecidas pela inc. III, do § 2o, do art. 8o, da
Lei no 9.250, de 26/12/1995, e quando não forem comprovados os efetivos desembolsos.
1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-46.095 em 15/08/2003.
Publicado no DOU em: 31.10.2003.
Por todo o acima exposto, verifica-se que não restou comprovado o efetivo
pagamento das despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2010, no valor de R$ 24.918,00, glosadas pela Fiscalização. Assim, deve-se
manter a glosa nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação. “
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/07/2015, Recurso Voluntário, fl. 120, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas
c) violação ao princípio da legalidade
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Na parte do recurso que denomina “preliminar”, o recorrente pugna pela
ilegalidade do lançamento, argumento que será a seguir avaliado, conjuntamente com o mérito,
por dele não se desprender.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720846/2013-95

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720846/2013-95

sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720846/2013-95

Fl. 200
DF CARF MF
Original